Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023354-25.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Mario Marcio Abrão Nassardem, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 19 de dezembro de 2021, por força de decreto de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0003611-94.2008.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Registra o impetrante que o juízo não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não foram demonstrados os requisitos autorizadores à sua prolação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que ele foi citado por edital no dia 1o de julho de 2008, de modo que, sequer tinha conhecimento que estava sendo processado, não podendo, assim, ser considerado foragido, consoante afirmado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Assevera a nulidade da prisão cautelar do paciente do paciente, tendo em vista que ele não foi submetido a audiência de custódia e tampouco teve o direito à entrevista reservada com a Defensora Pública plantonista, em razão da greve dos policiais penais do Estado; ressaltando, ainda, a nulidade da sua citação por edital e da suspensão condicional do processo, pois, não foram envidados esforços para localizá-lo.
Aduz que o paciente atualizou seu endereço, tem ocupação lícita, e não se envolveu em ações ilícitas desde então; ressaltando, ademais, que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, pois o crime foi supostamente praticado sem violência e grave ameaça e, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Tendo isso como norte, constata-se que, na hipótese, o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, porquanto, como se sabe, para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Com base nessas premissas, impõe-se reconhecer que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda nesse sentido, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Daí por que, embora deva ser registrado que a prisão cautelar previstas em lei não afronta o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), é cediço que a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, e quando ficar demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal –, porque ele supostamente se ausentou do distrito da culpa há mais de 10 anos, deve ser ressaltado que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da custódia cautelar, eis, em verdade, o favorecido sequer foi citado pessoalmente da ação penal em alusão, ou seja, não tinha conhecimento da existência do processo criminal que tramitava contra sua pessoa; isso sem contar que, após a sua prisão, ele atualizou seu endereço e informou que exerce ocupação lícita.
Entretanto, tendo em vista que a segunda fase do processo criminal ainda não foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Negritamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Mario Marcio Abrão Nassardem, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo;
(iii) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Por derradeiro, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista